Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DA INTERNAÇÃO-SANÇÃO. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS TOMADAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SUFICIENTES PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS. JOVEM NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO E QUE CONTA COM 05 (CINCO) EVASÕES DAS UNIDADES DE SEMILIBERDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se justifica a suspensão da medida de internação-sanção aplicada ao recorrido com fundamento na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, visando prevenir a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID 19, se o próprio Juízo de Execução de Medidas Socioeducativas e o Governo do Distrito Federal vêm tomando medidas para evitar a disseminação da doença no âmbito das unidades de internação.
2. Além de todas as medidas tomadas para evitar a propagação da Covid-19 no âmbito das unidades de internação do Distrito Federal, registre-se que não consta dos autos a informação de que o agravado integre grupo de risco, valendo ressaltar que o recorrido já se evadiu por 05 (cinco) vezes das Unidades de semiliberdade, evidenciando, assim, o descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa que lhe foi imposta.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que suspendeu o cumprimento da medida de internação-sanção decretada ao agravado.